Tribunal: TJMT
Processo: 1028655-24.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028655-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 023.543.821-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1028655-24.2021.8.11.0041

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.

Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a intimação do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1028655-24.2021.8.11.0041

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1028655-24.2021.8.11.0041 - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Aymore Credito, Financiamento E Investimento S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão, ajuizada por Aymore Credito, Financiamento E Investimento S.A. em desfavor de Gilmar Rodrigues de Oliveira.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, III e §1º, do CPC.

APELO
: o apelante sustenta, sem síntese, a falta de intimação pessoal e do seu patrono para dar andamento ao feito.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1028655-24.2021.8.11.0041

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Aymore Credito, Financiamento E Investimento S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão, ajuizada por Aymore Credito, Financiamento E Investimento S.A. em desfavor de Gilmar Rodrigues de Oliveira.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, III e §1º, do CPC.

Da delimitação fática

A lide advém do Contrato de Financiamento n. 20030914511, firmado entre as partes no dia 03/07/2019, no valor de R$ 55.690,00, que deveria ser pago em 60 prestações de R$ 1.660,47, com vencimento inicial para o dia 10/08/2019 e último para o dia 10/07/2024, dado em garantia em alienação fiduciária o veículo marca TOYOTA modelo COROLLA XEI 2.0 FLEX, Ano 2013, Chassi 9BRBD48E2E2622575, Placa ELY1957, cor BRANCA e Renavam n. 000554862700, cujo inadimplemento de obrigação de paga teria ocorrido a partir da prestação vencida em 10/05/2021.

Consta que a liminar foi deferida (Id. 116446048), todavia, não possível proceder com a busca e apreensão do bem, em razão da não localização, conforme certidão do Oficial de Justiça lançada no Id. 116449455 – pág. 1.

Nota que a parte foi intimada para indicar a correta localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/1969, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (Id. 116449459), todavia, a autora peticionou tão somente para requerer o bloqueio via RENAJUD (Id. 116449461).

Observa-se que a autora apelante foi novamente intimada para cumprir o despacho anterior, indicar a correta localização do bem, em razão da não localização, contudo, quedou-se inerte (Certidão - Id. 116449465).

Na sequência, sobreveio a sentença de extinção do feito, objeto deste recurso.

O cerne deste apelo é saber se é caso de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, ante a necessidade de intimação da parte requente, aqui Apelante, para a extinção do feito por abandono.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1º, do CPC, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

No caso, tem-se que a instituição financeira autora, aqui apelante, não manifestou no feito, apesar de intimada, pessoalmente, por sistema, por se tratar de processo virtual (sistema PJE), e seu advogado por meio do diário eletrônico.

Verifica-se que o Magistrado determinou a intimação do autor, por sistema ou e-mail, por
ser a Segunda Vara Especializada de Direito Bancário 100% digital
,

bem assim de seu advogado, para manifestar no feito, todavia, permaneceram inertes, mesmo advertidos da extinção do feito, como consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

No caso, esta
Segunda Vara Especializada de Direito Bancário
é 100% digital
, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora pelo sistema e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional pois está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante a ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1º do Código de Processo Civil. Revogo a liminar concedida nos autos. Custas e despesas processuais, pelo requerente.

Vale anotar que a Magistrada já havia determinado a intimação do autor para dar anuência quanto ao atendimento 100% digital, contra a qual não houve insurgência.

Dessa forma, considerado que o processo tramita de forma 100% (cem por cento) digital com o que o Apelante anuiu, não cabe falar em nulidade ou falta de intimação pessoal.

Acerca do tema, esta e. Câmara decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA PARTE AUTORA – JUÍZO 100% DIGITAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO REALIZADA VIA SISTEMA – ATO CERTIFICADO PELA SECRETARIA DO JUÍZO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Embora o patrono do autor, ora apelante, insista que não tenha permanecido inerte à determinação de id. 44860204, ao argumento de que teria informado seus dados para contato, não menciona que no referido comando judicial houve expressa determinação para que providenciasse a citação e intimação da parte adversa, o que, da análise dos autos, não foi cumprido ou mesmo justificado sua impossibilidade de cumprimento.

II - Como cediço, os atos da Administração Pública são revestidos de presunção juris tantum de veracidade, assim, a não ser pela ótica do autor, ora apelante, certificado sua intimação pessoal pelo sistema, não há de se falar que a Secretaria do Juízo deveria fazer prova acerca do procedimento realizado. (N.U 1006176-71.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

Ainda, para corroborar, os julgados das demais Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – ABANDONO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente via sistema, e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente.

Vale destacar que não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico. (N.U 1027924-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA E DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante da inércia da parte autora que mesmo intimada pessoalmente, via sistema, e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente. Não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico. (TJMT. Apelação Cível n.º 1041028-58.2019.8.11.0041. Rel. Des. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES.
Terceira Câmara de Direito Privado
. Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021).

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, O DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser “intimada pessoalmente” para “suprir a falta no prazo de cinco dias” (CPC, art. 485, § 1º). Trata-se de prazo peremptório, de modo que, não sendo a falta suprida no estrito ínterim assinalado, deve o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos, exatamente como ocorreu no caso. Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico. Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento. Na impossibilidade de devolução do veículo ao devedor fiduciário, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, devendo ser depositado o valor do veículo pela Tabela Fipe, devidamente atualizada. (TJMT. Apelação Cível 1005355-33.2021.8.11.0041. Rel. Des. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO.
Primeira Câmara de Direito Privado
. Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022